Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 35153375 - Pág. 3, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de JOÃO LUIZ DA SILVA CORRÊA, LUIZ GUSTAVO DE MORAIS CORRÊA, NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, NEIDE MARIA DE MORAIS, NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES, NELI PEREIRA SERVANO DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais e contratuais) e requereu a extinção das ordens de pagamento (ID: 35153373). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 17 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador